Tribunal: TJBA
Processo: 8001384-67.2018.8.05.0145
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001384-67.2018.8.05.0145 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: GRACIANE SOUZA DOS SANTOS Advogado(s): ACORDÃO DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024. VALOR EXEQUENDO SUPERIOR A R$ 10.000,00. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta pelo Estado da Bahia contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, a execução fiscal, sob o fundamento do descumprimento da Resolução nº 547/2024 do Conselho Nacional de Justiça. A sentença extinguiu o feito, com base no art. 485, IV, do CPC, por falta de interesse de agir. O ente estadual sustentou, em sede recursal, que o valor do crédito (R$ 51.191,55) ultrapassa o limite de R$ 10.000,00 estabelecido na referida resolução, bem como o valor de R$ 20.000,00 previsto na Lei Estadual 13.729/2017 como dívidas de pequeno valor, requerendo a reforma da sentença para regular prosseguimento da execução. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão é definir se o valor do crédito exequendo afasta a aplicação da Resolução CNJ nº 547/2024, autorizando o prosseguimento da execução fiscal. III. RAZÕES DE DECIDIR A Resolução CNJ nº 547/2024 estabelece como parâmetro para extinção de execuções fiscais, por ausência de interesse de agir, aquelas de valor inferior a R$ 10.000,00, nas quais não haja movimentação útil há mais de um ano sem citação do executado ou, mesmo citado, não sejam encontrados bens penhoráveis. O valor do crédito fiscal executado no caso concreto é de R$ 51.191,55 (ID 83526053), quantia superior ao limite previsto na Resolução CNJ nº 547/2024, afastando, por si, a hipótese de extinção da execução com base na norma administrativa. A sentença recorrida incorreu em equívoco ao reconhecer a ausência de cumprimento da Resolução CNJ nº 547/2024, sendo cabível sua anulação para viabilizar o regular prosseguimento da execução fiscal na origem. IV. DISPOSITIVO Recurso provido. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 321 e 485, I; Resolução CNJ nº 547/2024, arts. 1º, §1º e §2º. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1355208 (Tema 1184 da Repercussão Geral), Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário, j. 19.12.2023, DJe 02.04.2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8001384-67.2018.8.05.0145, em que figuram como apelante ESTADO DA BAHIA e como apelada GRACIANE SOUZA DOS SANTOS. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, em DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do relator. Salvador, .